Tribunal: TJBA
Processo: 8006957-32.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006957-32.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS Advogado(s): TAIS REGINA DE JESUS ROCHA DA HORA APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INSURGÊNCIA RESTRITA AO ÔNUS DE CUSTAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ART. 239 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 3º, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 82, § 2º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I – CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta pelo executado contra sentença que, em execução fiscal proposta pelo Município de Lauro de Freitas, extinguiu o feito pela satisfação da obrigação e o condenou ao pagamento das custas processuais. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Definir se, extinta a execução fiscal em razão do pagamento do débito, é cabível afastar a condenação do executado ao pagamento das custas sob o argumento de ausência de citação válida e de incidência do art. 90, § 3º, do CPC. III – RAZÕES DE DECIDIR. 3. A extinção do processo decorreu da satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC), e não de desistência do exequente, não incidindo, portanto, a regra do art. 90, § 3º, do CPC. 4. A imputação das custas rege-se pelo princípio da causalidade (art. 82, § 2º, do CPC), devendo suportá-las quem deu causa à instauração da demanda, circunstância que, na hipótese, recai sobre o executado em razão do adimplemento apenas após o ajuizamento da execução. 5. A alegação de ausência de citação válida não afasta, por si só, a responsabilidade pelas custas quando a extinção decorre do pagamento do débito e do ônus processual gerado pela provocação da tutela executiva. IV – DISPOSITIVO. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 82, § 2º, 90, § 3º, e 924, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006957-32.2022.8.05.0150, em que figuram como apelante TIAGO SILVA DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em negar provimento ao recurso , nos termos do voto da relatora. Salvador, .